Tribunal: TJPA
Processo: 0803163-33.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803163-33.2021.8.14.0040

APELANTE: VALTONIO SOARES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de
vagas e suposta preterição do apelante.
Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2024 até 15.02.24.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do edital no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALTONIO SOARES DOS SANTOS

contra a sentença proferida nos autos da ação que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ, onde foi julgado improcedente o pedido de ressarcimento da preterição de promoção do militar, nos seguintes termos:
“..., julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que foi incluído na corporação em setembro de 1993 e que deveria ocupar a graduação de Subtenente PM, a contar de setembro de 2016, por atender as exigências do art. 1.º da Lei n.º 8.230/15, atualmente vigente e é responsável pelos critérios e condições da promoção e permite a ascensão funcional dos militares.

Invoca em seu favor o disposto no art. 6.º, §3.º, e art. 32, inciso III e PARÁGRAFO ÚNICO, da Lei n.º 8.230, de 13.07.2015, que dispõe sobre o ressarcimento em preterição, pois afirma que preenche todos os requisitos estabelecidos no referido diploma legal que passou a regulamentar a matéria, e art. 37 da CF, que dispõe sobre o princípio da legalidade, e invoca sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, pois defende que os militares com inclusão à corporação datada do ano de 1994, após o ingresso do apelante, no ano de 2015 deveriam já estar na Graduação de 1º Sargento PM, na forma do art. 13, I, d, da Lei vigente 8.230/15, mas sustenta que por erro administrativo a promoção destes a 1.º Sargento PM somente teria ocorrido em 2020, após 05 (cinco) anos do que seria devido.

Invoca em seu favor o
“Almanaque de Subtenentes e Sargentos Combatentes da Ativa da Polícia Militar do Pará – 1º volume 2021 – Comissão de Promoção de Praças”,
pois afirma que foi constatada a promoção à graduação tanto de 1º Sargento PM quanto de Subtenente PM, pelo critério de antiguidade, de policiais militares estaduais, cuja data inclusão na corporação é mais nova que a do apelante descrevendo os casos apontados no arrazoado, e se baseia no disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei n.º 8.230, de 13.07.2015, para afirmar que esta promoção ocorreria inobstante a inexistência do número de vagas.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial com a sua promoção a graduação de Subtenente da PM, com ressarcimento a preterição a partir de setembro de 2016.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-7448815 - Pág. 01/10.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, posto que a legislação que regia a matéria à época não estabelecia a promoção de forma automática pelo simples transcurso do tempo na forma alegada com base na nova legislação, sendo necessária a conjunção de vários fatores, para atender o fluxo regular e equilíbrio nas promoções, além da discricionariedade administrativa, o que não teria sido atendido.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que os fundamentos apresentados pelo apelante não são hábeis a reformar a sentença de improcedência do pedido de promoção formulado na espécie, pois não logrou êxito em comprovar a existência de vagas disponíveis para preenchimento, como também que preenche os requisitos para a promoção a Subtenente da PM, pois os fundamentos da sentença encontram respaldo nos julgados desta Corte Estadual sobre a matéria.

Isto porque, não há provas de aprovação do apelante no Curso de Formação de Oficiais dentro do número de vagas disponíveis e a legislação que regulamentava a matéria na data dos fatos exigia o referido Curso para a promoção requerida, como também há evidente necessidade de obediência ao número de vagas, por conseguinte, não resta dúvida que a promoção depende de um processo de seleção onde alguns serão promovidos e outros não, justamente por não preencherem os requisitos.

No caso concreto, não há provas da existência do número de vagas suficientes para que o apelante fosse promovido, muito menos que teve seu direito violado em relação à participação do Curso de Formação, para finalidade de existência de preterição.

Importa salientar que as referidas exigências são consideradas legais e válidas nos julgados desta egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.

1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010;

3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
;

4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;

5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial;

6-

Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.”

(2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-05)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.

2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos.

3- Se extrai da leitura dos

referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “

(2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

“APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará.

2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4- Recurso conhecido e

provido.”

(2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Daí porque, entendo que aplicável a espécie os seguintes julgados mais recentes sobre a matéria estabelecendo a discricionariedade na oferta do número de vagas a promoção pela administração,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante para determinar sua promoção ao posto de Capitão QOPM, a contar de 25 de setembro de 2007, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

2. O Apelante sustenta que a Administração Pública, ao realizar os atos de promoção de 25/09/2007, equivocou-se na contagem do número de vagas a serem preenchidas para o posto de Capitão, pois deveria ter considerado não apenas as vagas ofertadas para a promoção, mas também aquelas que estariam sendo imediatamente abertas, naquele momento, pela ascensão de dos Capitães que foram, naquele mesmo ato, promovidos ao posto de Major. Alega que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele deveria ter sido contemplado naquela promoção, por ocupar a primeira classificação no critério de antiguidade.

3.
A Lei nº 5.249/1985 em seu art. 4º estabelece os critérios de antiguidade e merecimento para as promoções dos oficiais da PM e, em seu art. 8º, estabelece categoricamente que, para ser promovido, é indispensável que o oficial deva estar incluído no Quadro de Acesso respectivo, devendo as promoções acontecerem seguindo a sequência de cada do respectivo Quadro de Acesso, conforme entendimento dos artigos 15 e 16 da mesma Lei
.

4.
O art. 14, § 1º, a da Lei 5.249/1985 de fato declara que a vaga para promoção é aberta quando é assinado o ato de promoção de quem a ocupava. No entanto, o art. 15 estabelece o momento do preenchimento dessas vagas que estão sendo abertas, estipulando a data de 21 de abril para as vagas abertas e oficialmente publicadas até 10 de janeiro e 25 de setembro, para as vagas abertas e oficialmente publicadas até 15 de junho. Assim, consideram-se vagas para promoção aquelas que foram abertas e oficialmente publicadas em Boletim Oficial da PM, de acordo com as datas acima referenciadas
.

5. In Casu
, o Recorrente não trouxe aos autos o Quadro de Acesso em que seu nome constaria para a promoção de 25/09/2007, de forma a provar que preencheria, naquele momento, os requisitos necessários para promoção. Tampouco pode prevalecer seu entendimento de que a administração errou na contagem das vagas, por não acrescentar as vagas que naquele ato estavam sendo abertas, uma vez que tais vagas, embora já consideradas abertas, deveriam ser oficialmente publicadas em Boletim da PM para a realização da Promoção seguinte, em 21 de abril de 2008, nos termos do art. 15 da Lei 5.249/1985, com elaboração de novos Quadros de Acesso para Antiguidade e Merecimento
.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046165-94.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MILITAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

2. Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

3. Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

4. De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção. O mesmo teria ocorrido em processos seletivos para o Curso de Formação de Sargentos, pois mesmo aprovado, o Apelante não alcançou classificação para o número de vagas ofertadas, sendo promovido após alteração legislativa pelo critério de antiguidade pela Lei nº 8.230/2015.

5. O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

6. Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806156-81.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/02/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 15/02/2024